Tribunal: TJMT
Processo: 1017483-03.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017483-03.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: VERONICA MARIA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 25/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exibição de documentos sob o fundamento de incompetência dos Juizados Especiais. A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o procedimento de exibição de documentos é compatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis e se o Juizado Especial é competente para processar e julgar tal demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O procedimento de exibição de documentos, previsto nos artigos 396 a 404 do CPC, não é compatível com o rito simplificado da Lei no 9.099/95, que rege os Juizados Especiais Cíveis.
A competência dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, abrange causas de menor complexidade e procedimentos simplificados, sendo incompatível com os procedimentos especiais, como a exibição de documentos.
A jurisprudência da Turma Recursal confirma a incompatibilidade do pedido de exibição de documentos com o rito dos Juizados Especiais, resultando no reconhecimento da incompetência absoluta para julgar o mérito do pedido.
Nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por se tratar de demanda que não se enquadra na competência dos Juizados Especiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O procedimento de exibição de documentos é incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, sendo manifesta a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar essa demanda. 2. Nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, o processo de exibição de documentos deve ser extinto sem resolução de mérito, diante da incompatibilidade procedimental.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 3o, I a IV, e art. 51, II; CPC, arts. 396 a 404.
Jurisprudência relevante citada: N.U. 1002081-46.2019.8.11.0004, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, Julgado em 14/09/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017483-03.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERONICA MARIA DE SOUZA SANTOS - CPF: 629.499.931-68 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024